Tribunal: STF
Processo: RE 387968
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-02
Data de publicação: 2004-03-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA REFLEXA À CF/88.
INADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão de origem que reconheceu o direito do
 agravado à aposentadoria compulsória, a partir de interpretação
extensiva da Lei 8.112/90.
2. É inadmissível o recurso
extraordinário no qual, a pretexto de ofensa ao princípio da
legalidade, pretende-se a exegese de legislação infraconstitucional.
 Ofensa à Constituição meramente reflexa ou indireta, de exame
inviável nesta sede recursal (Súmula STF nº 636).
3. Agravo
regimental improvido.